Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-07.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700834-07.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTHIAN ROGERS SILVA DOMINGOS APELADO: ADRIANO JUNIO SILVA JACINTO BERNARDES, NADYA FERREIRA MODESTO DESPACHO 1. A apelação interposta por Cristhian Rogers Silva Domingos (ID no 64543313) foi conhecida e desprovida, por unanimidade, nos termos do acórdão de ID no 65373551. 2. O pedido de ID no 66939032 implica renúncia ao prazo recursal, ensejando o imediato trânsito em julgado do acórdão. 3. Como consequência do exaurimento desta jurisdição, o parcelamento do débito deve ser apreciado pelo Juízo de origem. 4. Certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à Vara Cível do Riacho Fundo. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro